Tribunal: TJMT
Processo: 1028483-53.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028483-53.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TARLIS MARIA DE ARAUJO - CPF: 346.259.251-34 (APELANTE), HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR - CPF: 025.101.181-02 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), TARLIS MARIA DE ARAUJO - CPF: 346.259.251-34 (TERCEIRO INTERESSADO), HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR - CPF: 025.101.181-02 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ÓBITO DA AUTORA - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EXTINÇÃO DO FEITO – CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS - SUCUMBÊNCIA AFASTADA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ARTIGO 85, § 10.º DO CPC/15 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Diante do falecimento da Autora no curso da ação e a consequente perda superveniente do objeto, aplica-se o Princípio da Causalidade, nos termos do § 10.º do artigo 85 do CPC/15, haja vista que não houve sucumbência.

No que tange à verba honorária, o Juiz sentenciante fixou em
15% (quinze por cento) do valor da causa (R$ 2.000,00), o que resulta em quantia ínfima e avilta o trabalho do profissional da advocacia, devendo ser aplicado o
§ 8.º do artigo 85 do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1028483-53.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
HERMES TESEU BISPO FREIRE JÚNIOR
,
advogado em causa própria
,

em razão da sentença proferida pelo Juiz da 9.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por
TARLIS MARIA DE ARAÚJO
em

desfavor da
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,

julgou extinta a ação,
nos termos dos art. 485, VI e IX do CPC/15, diante da perda superveniente do objeto.

Ao final, condenou a Requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em
15% (quinze por cento) d
o valor da causa.

Em suas razões, o causídico Hermes Teseu alega que, em casos de perda superveniente de objeto, a verba honorária deve ser fixada com fulcro no princípio da causalidade, ao invés da sucumbência.

Sustenta que o montante fixado pelo Juiz singular se mostra ínfimo e não atende ao caráter alimentar da verba, de modo que deve ser majorada, nos termos do § 8. º do art. 85 do CPC/2015.

Assim, pugna pela concessão da justiça gratuita e, no mérito, pela reforma da sentença nesses aspectos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 51439996.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
TARLIS MARIA DE ARAÚJO
ajuizou

Ação de Obrigação de Fazer
em

desfavor da
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
pleiteando o restabelecimento e a manutenção do seu contrato de plano de saúde, enquanto durasse o tratamento médico
a que estava sendo submetida.

Todavia, após o deferimento da tutela pretendida, a Requerente veio a óbito, o que motivou a extinção do feito pela perda superveniente do objeto. A autora foi condenada
ao pagamento das custas e honorários advocatícios em
15% (quinze por cento) do valor da causa, o que deu azo a este Apelo.

O causídico constituído pela Requerente interpôs o vertente recuso alegando que, em casos de perda superveniente do objeto, a verba honorária deve ser arbitrada consoante o princípio da causalidade e não com base no princípio da sucumbência.

Sustenta que o montante fixado é irrisório e não atende ao caráter alimentar da verba, de modo que deve ser majorada, nos termos do § 8. º do art. 85 do CPC/2015. Pugna, ademais, pela concessão da justiça gratuita.

Diante da falta de provas da atual condição financeira, determinei que trouxesse documentos comprobatórios, o que foi atendido.

Como é cediço, deve ser concedida a gratuidade ao cidadão que declarar a condição de necessitado, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC.

Para tanto, a Constituição Federal, em seu artigo 5.º, inciso LXXIV preceitua que
o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Vê-se, pois, que o texto constitucional é claro ao prever a obrigação de
comprovar a hipossuficiência
daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita, de modo que a declaração da parte goza de presunção relativa.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica, conforme aresto que trago à colação:

AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA
. ADMITE-SE PROVA EM CONTRÁRIO. 2.
AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA.
CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte assentou o entendimento de que a simples declaração de pobreza firmada pelos requerentes do pedido de assistência judiciária gratuita é relativa, admitindo-se prova em contrário.

2. As instâncias ordinárias delinearam a controvérsia dentro do conjunto probatório dos autos e, analisando as peculiaridades do caso concreto, concluíram pela falta de comprovação da alegada hipossuficiência econômica dos ora agravantes. Desse modo, a alteração dessa premissa demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno improvido.
(STJ. AgInt no AREsp 915.526/MT. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.ª Turma. Julgado em 27/09/2016. Publicado no DJE em 05/10/2016 – sem grifo no original).

Destaca-se com isso que, se por um lado a lei não exige que o cidadão se encontre em estado de penúria, mas sim em momento em que não dispõe de numerário para efetuar o pagamento dos emolumentos sem prejuízo de seu sustento e/ou de sua família, por outro, a sua declaração de pobreza deve guardar um mínimo de razoabilidade e estar acompanhada de elementos que corroborem a alegada condição de hipossuficiência.

Na hipótese, o Recorrente trouxe sua carteira de trabalho em que é possível constatar que se encontra desempregado desde 13/07/2019 (ID. 53820986 - Pág. 3). Juntou, ainda, a última declaração do imposto de renda onde consta que a única e última fonte pagadora era a empresa da qual
foi dispensado (ID. 53820989), o que corrobora a sua declaração de hipossuficiência financeira.

Assim,
DEFIRO
o pedido de justiça gratuita.

Passo ao exame da matéria de mérito.

Como é sabido, a fixação dos honorários advocatícios no ordenamento jurídico brasileiro fundamenta-se nos princípios da sucumbência e da causalidade. O primeiro é utilizado quando há julgamento de mérito, ao passo que o segundo quando ocorre a extinção do processo sem resolução do mérito.

No caso sob exame, a Autora faleceu no curso da ação, o que ensejou a perda superveniente do objeto e a consequente extinção do feito. Em vista disso, deve ser aplicado o princípio da calidade, nos termos do § 10.º do artigo 85 do CPC/15.

Ao ensejo, oportuna a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, em Código de Processo Civil Comentado, 7.ª ed., Revista dos Tribunais, 2003, p. 380, ainda na vigência do CPC de 1973, que permanece a mesma no art. 85 do atual CPC,
verbis
:

(...)

7. Princípio da causalidade. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.
Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. Quando não houver julgamento do mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo
, deve o juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda, se a ação fosse julgada pelo mérito.

(...).
(sem grifo no original)

Assim, tendo ocorrido a perda superveniente do objeto, devida a reforma da sentença para aplicação do princípio da causalidade e a condenação da Cooperativa Médica ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

No que tange ao
quantum
, o Juiz sentenciante fixou em
15% (quinze por cento) do valor da causa (R$ 2.000,00), o que não pode subsistir, sob pena de aviltar o trabalho do profissional da advocacia.

Para esses casos, melhor se amolda a fixação mediante apreciação equitativa, conforme § 8.º do artigo 85 do CPC/15 que deve “
traduzir-se num valor que não fira a chamada lógica do razoável (...), pois em nome da equidade não se pode baratear a sucumbência nem elevá-la a patamares pinaculares
”. (STJ, REsp. 147.346/PR - sem grifo no original).

Desse modo, levando em consideração que a ação é de obrigação de fazer, com tramitação desde 2019, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, e acompanhar o feito,
infere-se que a quantia de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) é condinzente com o caso em apreço.

Com essas considerações,
dou provimento
ao Apelo, inverto o ônus sucumbencial e condeno a Cooperativa Médica ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) já contemplado o trabalho desenvolvido no grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020